Tribunal: CARF
Processo: 10530.725244/2015-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.725244/2015-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.585 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011
MATÉRIA
NÃO
ALEGADA
EM
IMPUGNAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
As alegações recursais levantadas apenas em sede de julgamento de segunda
instância não devem ser conhecidas, dadas as regras preclusivas que
disciplinam o contencioso administrativo fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
Quando o questionamento da multa de ofício se atém à matéria de índole
constitucional, aplica-se a Súmula CARF no 2: "O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento as razões de fato e de
direito que o amparam, e não verificado cerceamento de defesa, carecem
motivos para decretação de sua nulidade.
SUJEITO PASSIVO DO ITR. PROPRIETÁRIO.
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
imóvel, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha
relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador
da obrigação tributária. Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o
titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, sendo facultado
ao Fisco exigir o tributo, sem benefício de ordem, de qualquer deles.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às matérias arbitramento do VTN e multa excessiva, e,
na parte conhecida, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.725244/2015-59
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.585 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725244/2015-59

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Samis
Antonio de Queiroz, Sonia de Queiroz Accioly, Thiago Duca Amoni (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson. Ausente o conselheiro Leonam Rocha de
Medeiros, substituído pelo conselheiro Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo a Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR). A exigência é referente a glosa da
área de produtos vegetais, havendo sido arbitrado o VTN pelo SIPT, já que não foram
apresentados os elementos de prova demandados.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, tendo sido rejeitada a arguição de ilegitimidade passiva, e destacado que a
glosa da área de produtos vegetais e do VTN arbirado não foi contestada.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
- o auto é nulo por cerceamento de defesa, pois não lhe foi deferido prazo
adicional para apresentar os documentos exigidos;
- nunca foi proprietário do imóvel em tela, pois o negócio jurídico somente se
aperfeiçoaria com a tradição, tendo inclusive feito distrato da promessa de compra e venda em
2014, tendo sido apresentada certidão cartorial comprovando tal situação;
- é impossível o arbitramento do VTN de acordo com o SIPT;
- a multa aplicada é confiscatória.
Finaliza pedindo a nulidade ou, ainda, a desconstituição do lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo, porém deve ser apenas em parte conhecido.
Há que se notar que, conforme bem frisado na vergastada, a interessada não verteu
em sua impugnação nenhuma razão específica quanto ao VTN, muito menos tanto a eventual
impropriedade de seu arbitramento pelo SIPT. Tanto que, naquele julgamento, a questão restou
assentada como matéria não impugnada.
Frise-se que a recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra causa
petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.585 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725244/2015-59

congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
aos arts. 14 a 17 do Decreto 70.235/72 (em especial o § 4o do art. 16), bem como aos arts. 141,
223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente quando não há motivo para só
agora aduzir os questionamentos referidos.
Nesse sentido, vide os Acórdãos de nos 2402-005.971 (j. 12/09/2017), 3802-
004.118 (j. 25/02/2015), 1802-001.150 (j. 15/03/2012), 3401-002.142 (j. 26/02/2013), 3201-
001794 (j. 15/10/2014), 2202-003.577 (j. 21/09/2016), e 1803-000.777 (j. 27/01/2011).
Assim, não cabe o conhecimento do arrazoado sobre o impossibilidade de
arbitramento pelo SIPT, pois de acordo com a sistemática processual vigente, é vedado ao
recorrente inovar nas razões ou pleitos recursais, haja vista ter ocorrido preclusão consumativa.
Frise-se, ainda, que a alegação do caráter confiscatório e excessivo da multa
também não merece conhecimento, por ingressar tal argumento na trilha da suposta
inconstitucionalidade de seu suporte legal, o art. 44 da Lei no 9.430/96, o que atrai a incidência
no caso do art. 26-A do Decreto no 70.235/72, e da Súmula CARF no 2, esta por força do art. 72
do RICARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

No que toca à postulação de nulidade, afirma a recorrente que não obteve a
certidão atestando não ser proprietária de imóveis na área do município em virtude de ser este
longe da sede da empresa, e por entender estar em greve o cartório. Porém, obteve certidão em
2015 comprovando não ser então proprietária de imóveis naquela área. Nessa linha, contesta a
autuação, considerando sua defesa prejudicada por não lhe ter sido dado mais prazo para carrear
a documentação demandada.
Ora, não há que se falar em ofensa ao direito de defesa no particular, pois como
bem denotou a fundamentação da vergastada:
Reitere-se que apesar de a Autoridade Fiscal não ter deferido integralmente os dois
pedidos de prorrogação de prazo, para apresentação dos documentos de prova
solicitados no Termo de Intimação Fiscal, o certo é que a presente Notificação de
Lançamento somente foi emitida em 21.10.2015 - portanto, mais de 03 (três) meses
após a intimação inicial ocorrida em 08.07.2015 -. por falta de apresentação dos
documentos exigidos para comprovação dos dados informados na DITR/2011.
Ademais, como visto na análise da preliminar de ilegitimidade passiva, desde
14.02.2014, o contribuinte tinha conhecimento que a DITR do imóvel estava sob
procedimento fiscal (exercicios de 2009 e de 2010) e quais os documentos que deveriam
ser apresentados para comprovação dos dados informados na declaração, não havendo
justificativa plausível para uma demora de 20 (vinte) meses, para comprovar a verdade
real dos fatos, até porque, como dito, bastaria uma simples requisição ao Cartório de
Registro de Imóveis competente, para obter a cópia da Matrícula do imóvel, o que não
foi feito.
E, não é demasiado mencionar desde já - o que será visto logo adiante, no
enfrentamento da questão de fundo - que a realidade é que caberia à empresa demonstrar, ainda
que em sede de impugnação, que não era proprietária do imóvel no exercício em evidência, não
que anos depois a tal situação porventura se alterara.
Por cautela, registre-se que que não se vislumbra na espécie qualquer das
hipóteses ensejadoras da decretação de nulidade do lançamento consignadas no art. 59 do
Decreto no 70.235/72, havendo sido todos os atos do procedimento lavrados por autoridade
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.585 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725244/2015-59

competente, sem qualquer prejuízo ao direito de defesa da contribuinte, estando as exigências
perfeitamente claras na autuação guerreada.
A título de mérito, a recorrente alega, em resumo, não ser proprietária do imóvel,
que tampouco teve sobre ele posse ou domínio útil, pois a propriedade não lhe foi entregue, não
ocorrendo tradição, tanto que houve distrato da promessa de compra e venda em 2014.
Sem razão a contribuinte.
Como é cediço, e devidamente regrado nos arts. 1227 e seguintes do Código Civil
ocorrendo o registro imobiliário do título translativo, a aquisição da propriedade gera eficácia
perante terceiros e resta consumada a tradição, a despeito de considerações sobre o uso e gozo
efetivo da propriedade pelo comprador.
No particular, o documento do Ofício do Registro de Imóveis do município de
Riachão das Neves – BA atesta que o imóvel em questão era de propriedade da interessada desde
2002 até 2014, não constando qualquer apontamento de retificação ou anulação de tal registro.
Apenas no ano de 2015 a contribuinte apresentou certidão registral referindo não ser ela
proprietária de imóveis na área do indigitado município, não havendo em tal documento, aliás,
qualquer menção a quando teria ser dado, precisamente, o apontamento registral da mudança de
situação do imóvel.
Adicione-se que eventual distrato do contrato aquisitivo realizado em 2014, ainda
que levado a registro, em nada afetaria a situação de proprietária do imóvel no exercício
analisado, e consequentemente, de sua condição, à ocasião, de sujeito passivo do ITR , nos
termos do art. 31 do CTN, c/c os arts. 1o e 4o da Lei 9.393/96.
Vale mencionar, por oportuno, que, de acordo com o informado pela instância de
piso, a contribuinte apresentou as DITR relativas ao imóvel regularmente, de 2002 até 2013, e
que o imóvel continuou cadastrado no CAFIR em seu nome até 2014, fatos que corroboram o
entendimento de que, no período examinado, era sua proprietária.
Não prosperam, assim, tais alegações recursais.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às
matérias arbitramento do VTN e multa excessiva, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital